Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos da execução de título extrajudicial subjacente, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça[1], os litigantes concertaram acordo extrajudicial, visando pôr termo ao litígio que os enlaça, circunstância hábil a implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Diante dessa constatação e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante do concerto celebrado, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 103987090 (fls. 295/297), Execução de Título Extrajudicial no 0703134-49.2019.8.07.0004.